Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718676-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO BORGES REZENDE, LEILA FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: IVONE AIRES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por Renato Borges de Rezende e Leila Fernandes de Souza em face da decisão de ID 36194611 que, no Agravo de Instrumento interposto por Ivone Aires do Santos, deferiu antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos das decisões agravadas, obstando a imissão de posse determinada no processo de origem. Alegam os Agravantes, em resumo, que a decisão foi equivocada, pois desconsiderou que houve fraude na transferência do imóvel, o que afastou a proteção do bem de família. Destacam que referida decisão foi, inclusive, confirmada pela eg. 8a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0712759-85.2020.8.07.0000 (IDs 36266523 e 36266524). Defendem ser incabível o reconhecimento do direito de habitação em favor da ora Agravada, pois, em razão da decisão que afastou a impenhorabilidade do imóvel e possibilitou a adjudicação do referido bem em favor dos Exequentes, esse deixou de fazer parte do acervo do inventário, circunstância que é condição para o reconhecimento desse direito, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Requerem antecipação da tutela recursal para que a decisão recorrida seja liminarmente reformada. A despeito de os Exequentes terem requerido antecipação de tutela recursal, infere-se que pretendem, na verdade, a retratação da decisão agravada, que, no caso do recurso interposto, somente é facultada ao relator após a manifestação da parte Recorrida (art. 1.021, § 2o, do CPC/15 e art. 265, §3o, do R.I.). Assim, determino a intimação da Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator